Tribunal: TJPA
Processo: 0862310-51.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9581 - Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2026-06-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0862310-51.2019.8.14.0301

APELANTE: IMIFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS SA, ULTRAPAR PARTICIPACOES S/A

APELADO: S.N.Q. DA SILVA - ME, CONECTION COLOR COMERCIAL - EIRELI - ME

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. COMODATO. RESTITUIÇÃO DE BENS. IMPRESSORAS CEDIDAS EM COMODATO. MORA DO COMODATÁRIO. RETENÇÃO INDEVIDA DE BENS. ALUGUEL-INDENIZAÇÃO. LUCROS CESSANTES. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por IMIFARMA PRODUTOS FARMACÊUTICOS E COSMÉTICOS S/A e ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES S/A contra acórdão que manteve sentença condenatória em ação de restituição de bens cedidos em comodato, na qual foi reconhecida a mora das rés pela não devolução de impressoras, com condenação ao pagamento de indenização mensal por equipamento até a efetiva restituição, além da improcedência da reconvenção e do pedido de danos morais. As embargantes alegaram omissões e contradições quanto à configuração da mora, responsabilidade pela retirada dos equipamentos, inexistência de dano, ausência de utilização econômica dos bens, validade de tratativas de distrato, reconvenção, cumulação indenizatória e requereram prequestionamento de dispositivos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 3 questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material nos termos do art. 1.022 do CPC; (ii) estabelecer se houve adequada fundamentação quanto à caracterização da mora e ao dever de indenizar decorrente da retenção indevida de bens objeto de comodato; (iii) determinar se os embargos de declaração constituem meio idôneo para rediscussão do mérito e reexame de fundamentos já apreciados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito nem à reapreciação probatória.

4.

O acórdão embargado enfrentou adequadamente as questões juridicamente relevantes e apresentou fundamentação suficiente para manutenção da sentença, inexistindo vício integrativo apto a justificar modificação do julgado.

5.

A mora restou caracterizada mediante notificação extrajudicial regularmente encaminhada às rés em 18.09.2019, sendo desnecessária nova formalização de distrato ou ulterior manifestação judicial diante da ausência de prazo contratual específico para restituição dos bens.

6.

O encerramento da relação contratual, aliado ao dever jurídico de devolução dos bens e à ausência de restituição tempestiva das 475 impressoras remanescentes, configura inadimplemento apto a ensejar responsabilidade contratual.

7.

O comodatário regularmente notificado e inadimplente responde por aluguel-indenização até a efetiva devolução dos bens, nos termos do art. 582 do Código Civil.

8.

A retenção indevida dos equipamentos priva o comodante da posse, da disponibilidade econômica e da exploração regular dos bens, caracterizando lucros cessantes independentemente de prova de efetiva utilização econômica pelas rés.

9.

O Poder Judiciário não possui dever de enfrentamento individualizado de todas as alegações das partes, bastando a apreciação fundamentada das questões essenciais ao julgamento da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à renovação de teses já apreciadas e rejeitadas.

2.

A constituição em mora do comodatário ocorre mediante interpelação válida quando inexistente prazo contratual específico para devolução dos bens.

3.

A retenção indevida de bens objeto de comodato configura prejuízo indenizável pela privação da disponibilidade econômica do bem.

4.

O dever de fundamentação judicial não exige manifestação individualizada sobre todos os argumentos suscitados pelas partes.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 331, 389, 395, 402, 403, 421, 422, 425, 582 e 884. CPC, arts. 85, § 11, 373, I, 485, VI, 489, § 1º, IV e VI, 927, 1.022, 1.023, 1.025 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.965.861/MT, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 13.11.2023; STJ, EDcl no AREsp 1.708.364/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 11.06.2024; STF, RE 1.377.479/MG, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 14.10.2024.

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação cível
interposta por
IMIFARMA PRODUTOS FARMACÊUTICOS E COSMÉTICOS S/A

e

ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES S/A

contra sentença que, nos autos da ação ajuizada por
S.N.Q. DA SILVA-ME
E
CONECTION COLOR COMERCIAL – EIRELI
, reconheceu a mora das rés na restituição de impressoras cedidas em comodato e as condenou ao pagamento de indenização mensal de
R$ 84,22 por equipamento
, desde a constituição em mora até a efetiva devolução, julgando improcedente a reconvenção e afastando o pedido de danos morais.

No
acórdão de

ID n. 35711034
, o recurso foi conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença de ID n. 34303757, inclusive quanto à indenização mensal, à improcedência do pedido de danos morais e ao indeferimento da reconvenção, com majoração dos honorários recursais em 2%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Em face desse julgamento, as rés opuseram
embargos de declaração de

ID n. 36106040
, com pedido de efeitos infringentes e finalidade de prequestionamento. Alegaram, em síntese, omissões e contradições no acórdão quanto à caracterização da mora, à interpretação das cláusulas contratuais relativas à responsabilidade pela retirada dos equipamentos, à suposta conduta colaborativa das embargantes, à ausência de utilização dos bens, à inexistência de prova do dano, à validade das tratativas de distrato, à reconvenção e à alegada impossibilidade de cumulação de verbas indenizatórias. Também requereram manifestação expressa sobre diversos dispositivos do Código Civil e do Código de Processo Civil, para fins de acesso às instâncias superiores.

Na sequência, as autoras apresentaram
contrarrazões aos embargos de declaração, constantes do

ID n. 36386861
, defendendo a rejeição dos aclaratórios. Sustentaram que o acórdão embargado enfrentou adequadamente as questões relevantes, especialmente a mora das rés, a obrigação de restituição dos equipamentos, a suficiência da notificação extrajudicial e a incidência do art. 582 do Código Civil. Afirmaram, ainda, que os embargos buscariam rediscutir o mérito da apelação, sem demonstração efetiva de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, e requereram a manutenção integral do acórdão de ID n. 35711034, com eventual aplicação de multa por caráter protelatório, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

Conheço do recurso, uma vez preenchidos os pressupostos recursais.

JUÍZO DE MÉRITO

Nos
embargos de declaração de

ID n. 36106040
, as embargantes sustentam, como causas de pedir, que o acórdão conteria:
(a)
omissão quanto à tese de inexistência de mora, sob o argumento de que não teria havido prazo contratual formal para devolução dos equipamentos nem recusa injustificada;
(b)
omissão na análise de cláusula contratual que, segundo as embargantes, atribuiria ao comodante o dever de reaver os bens;
(c)
ausência de exame da alegada conduta diligente e colaborativa da IMIFARMA na reunião e disponibilização das máquinas;
(d)
omissão quanto à ausência de utilização econômica dos equipamentos após o encerramento da relação contratual;
(e)
falta de análise sobre a inexistência de prova concreta do dano, dos lucros cessantes e do nexo causal;
(f)
contradição interna quanto ao enriquecimento sem causa, pois a indenização teria sido mantida mesmo diante da alegada ausência de uso dos bens e de sua disponibilização para retirada;
(g)
omissão sobre a inexistência de distrato formal válido, uma vez que teriam ocorrido apenas tratativas preliminares;
(h)
omissão quanto à reconvenção, especialmente sobre a utilidade do provimento para definir a responsabilidade pela retirada dos equipamentos e formalizar a rescisão contratual;
(i)
ausência de enfrentamento da tese de impossibilidade de cumulação de verbas indenizatórias e risco de
bis in idem
; e
(j)
necessidade de prequestionamento dos dispositivos legais indicados, notadamente os arts. 421, 422, 425, 389, 395, 402, 403, 582 e 884 do Código Civil, bem como os arts. 373, I, 489, § 1º, IV e VI, 927, 485, VI, 1.022, 1.023 e 1.025 do CPC.

O recurso não merece provimento.

Os embargos de declaração constituem instrumento processual de fundamentação vinculada, cabível apenas para o saneamento de vícios imanentes e intrínsecos ao próprio pronunciamento judicial, nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC/2015, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Nesses termos, conferir:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. 1.Os embargos de declaração têm por escopo sanar decisão judicial eivada de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
2. A contradição que efetivamente autoriza o manejo dos declaratórios é o vício intrínseco ou interno do julgado, que se caracteriza pela existência de fundamentos antagônicos entre as razões de decidir, ou entre estes e o dispositivo, relatório ou ementa, capaz de gerar dúvida a respeito do que foi realmente apreciado pelo julgador
. 3. Hipótese em que as alegações da parte embargante manifestam apenas inconformismo com o julgado da Primeira Turma, situação incompatível com os aclaratórios. 4. A reiteração dos mesmos fundamentos já rejeitados, mediante a via imprópria dos aclaratórios, caracteriza o recurso como protelatório, pelo que aplicável a multa do art. 1.026, § 2º, do CPC 5. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação da multa do art. 1 .026, § 2º, do CPC. (STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1965861 MT 2021/0332598-5, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 13/11/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/11/2023) (Grifei).

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. CÂMARA DE REGULAÇÃO DO MERCADO DE MEDICAMENTOS. RESOLUÇÃO N. 2/2018. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO EM ACLARATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE.
1.Os embargos de declaração têm por escopo sanar decisão judicial eivada de obscuridade, contradição, omissão ou erro material
. 2. Hipótese em que a Primeira Turma compreendeu que a Resolução n. 2/2018 da Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos não inovou a ordem jurídica, porque esta (a ordem jurídica) já estabelecia a possibilidade de regulamentação e seus limites, de modo que a norma regulamentadora se situa no âmbito da sua ordinária competência executiva. 3. Ao concluir que a norma principal autorizou a norma secundária a disciplinar, de maneira ampla, os procedimentos de controle do mercado de medicamentos - inclusive as margens de comercialização - e expressamente admitiu a aplicação de sanção nas hipóteses de violação das regras que o próprio legislador quis que fossem criadas, o STJ dirimiu expressa e claramente a controvérsia, sendo que as omissões indicadas pela parte embargante consistem apenas no interesse de rediscutir o mérito da decisão via embargos de declaração, sendo certo que o recurso não se presta a essa função.
4. A contradição que efetivamente autoriza o manejo dos declaratórios é vício intrínseco ou interno do julgado, que se caracteriza pela existência de fundamentos antagônicos entre si nas razões de decidir ou de incoerência entre eles e o dispositivo, o relatório ou a ementa, capaz de gerar dúvida a respeito do que foi realmente apreciado pelo julgador, não sendo o caso dos autos, em que a parte alega contradição entre o acórdão do STJ e julgado do STF. 5. Embargos de declaração rejeitados
. (STJ - EDcl no AREsp: 1708364 RJ 2020/0128708-6, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 11/06/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/06/2024) (Grifei).

EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL. VÍCIOS: INEXISTÊNCIA. REEXAME DA MATÉRIA: IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO. 1. São incabíveis os embargos de declaração quando inexistentes, no acórdão recorrido, omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2.
A contradição suscetível de correção mediante embargos de declaração é tipo de vício intrínseco à decisão, resultante do confronto entre as premissas ou fundamentação e a respectiva conclusão
. 3. Impossibilidade de reexame da matéria nesta via recursal. 4. Embargos de declaração rejeitados. (STF - RE: 1377479 MG, Relator.: Min. ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 14/10/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 21-10-2024 PUBLIC 22-10-2024) (Grifei).

Não se prestam, portanto, à rediscussão do mérito, à reapreciação do conjunto fático-probatório ou à simples renovação de teses já examinadas e rejeitadas pelo órgão julgador.

No caso em apreço, verifica-se que o acórdão embargado foi suficientemente claro, coerente e preciso ao delimitar as teses recursais, enfrentar os argumentos juridicamente relevantes das partes e explicitar as razões pelas quais deveria ser mantida a sentença recorrida
.

A pretensão deduzida nos aclaratórios, embora formalmente apresentada sob a alegação de omissões e contradições, revela
mero inconformismo com o resultado do julgamento, sem demonstração de efetiva vício decisório passível de integração
, razão pela qual não há vício sanável pela via estreita dos embargos de declaração.

Quanto à alegada omissão relativa à mora, o acórdão embargado examinou expressamente a matéria ao reconhecer que a constituição em mora ocorreu em
18.09.2019
, por meio de notificação extrajudicial regularmente encaminhada às rés, na qual foi indicado local certo para a devolução dos equipamentos.

Também foi consignado que, inexistindo definição contratual específica de prazo para a restituição das máquinas ao término da relação de comodato,
a obrigação de devolver passa a incidir imediatamente a partir da interpelação válida (art. 331, do CC/2002), não havendo necessidade de novo prazo
, nova formalização de distrato ou ulterior declaração judicial para caracterizar o inadimplemento.

Desse modo, a conclusão adotada no acórdão não decorreu de presunção abstrata, mas da conjugação entre o encerramento da relação contratual, o dever jurídico do comodatário de restituir os bens, a interpelação formal realizada pelo comodante e a ausência de devolução tempestiva das 475 impressoras remanescentes.

Assim, não há omissão judicial, mas pronunciamento expresso e fundamentado em sentido contrário à tese das embargantes.

Também não subsiste a alegação de omissão quanto à configuração do dano ou à ausência de utilização dos equipamentos.
O acórdão assentou que o comodatário responde pela devolução dos bens ao fim do comodato e, uma vez regularmente notificado e inadimplente, sujeita-se ao pagamento de aluguel-indenização até a efetiva restituição, nos termos do art. 582 do Código Civil
.

A retenção indevida dos equipamentos, por si, priva o comodante da posse, da disponibilidade econômica e da possibilidade de exploração regular dos bens, configurando prejuízo indenizável sob a forma de lucros cessantes, independentemente de prova de efetiva fruição econômica pelas rés.

Nessa perspectiva, o uso ou não das impressoras pelas comodatárias mostra-se irrelevante para o desate da controvérsia, pois o dano decorre da impossibilidade de proveito econômico pelo titular dos bens durante o período de retenção injustificada
.

Ademais,
o Poder Judiciário não está obrigado a rebater, uma a uma, todas as alegações deduzidas pelas partes, bastando-lhe enfrentar as questões pertinentes e suficientes à solução da causa
, como ocorreu no caso concreto, em que foram reconhecidas a responsabilidade contratual, a mora, a incidência do art. 582 do CC/2002 e a adequação dos prejuízos calculados nos termos da sentença, sem que o inadimplemento contratual, por si só, tenha sido considerado suficiente para configurar dano moral indenizável à pessoa jurídica.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO dos embargos de declaração, porém, REJEITO-OS
, por inexistirem omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais passíveis de integração, mantendo integralmente o Acórdão de ID n. 35711034 em seus próprios termos.

Quanto ao prequestionamento, registro que não se exige do órgão julgador manifestação exaustiva e individualizada sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes, bastando que a decisão enfrente, de forma clara e fundamentada, as questões essenciais ao deslinde da controvérsia.

De todo modo, para fins de prequestionamento, ficam expressamente analisadas e rejeitadas as alegações de violação aos arts.
331, 389, 395, 402, 403, 421, 422, 425, 582 e 884 do Código Civil
, bem como aos arts.
373, I, 485, VI, 489, § 1º, IV e VI, 927, 1.022, 1.023, 1.025 e 1.026 do Código de Processo Civil
, na medida em que o acórdão embargado observou o dever de fundamentação, reconheceu a responsabilidade contratual das embargantes, aplicou a disciplina própria do comodato e solucionou a controvérsia com base nos fundamentos suficientes ao julgamento da causa.

É como voto.

Data registrada no sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 15/06/2026